Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-21.2024.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000621-21.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.843.091-36 (APELADO), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0001-92 (APELANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.843.091-36 (APELANTE), MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos respectivos, determinando o cancelamento da negativação e condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral. A autora recorre para majorar o valor da indenização e dos honorários. A ré, por sua vez, pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativação indevida em razão de débito inexistente e definir a existência de responsabilidade civil por dano moral in re ipsa, bem como o montante indenizatório.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a minoração do valor da indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC..

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Club Mais Administradora de Cartões Ltda e Rosangela Ferreira de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que às rés que se abstenham de promover ou manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação, bem como que se abstenham de negativar o nome da autora. Caso já tenha sido inserida a negativação, deverão as requeridas providenciarem a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Além disso, condenou, solidariamente, as rés ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

O Club Mais Administradora de Cartões Ltda recorre alegando a inexistência de ato ilícito. Argumenta que não concorreu para a fraude, sendo esta, culpa exclusiva de terceiro. Defende que a relação contratual mantida entre a autora e o G Tombini. não guarda qualquer relação com o contrato que originou a negativação pela Club Mais.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a fixação de valor indenizatório moderado e individualizado, compatível com a extensão do dano diretamente imputável à Lojas Avenida, afastando-se qualquer cumulação indevida com condutas atribuídas a outras partes.

Rosangela Ferreira de Oliveira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral e honorários advocatícios, alegando que estes foram fixados em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

Rosangela Ferreira de Oliveira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 328958900).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosangela Ferreira de Oliveira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Club Mais Administradora de Cartões Ltda e outra, a fim de que fosse declarada a inexistência dos débitos em seu nome, inerentes a compras realizadas por terceiros utilizando-se dos seus dados pessoais de forma fraudulenta as quais foram autorizadas pelas requeridas. Sendo que em relação à 1a requerida (Mega Modas) constava o débito no valor de R$ 298,55 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e em relação à 2a requerida (Club Mais) constava débito no importe de R$ 326,41 (trezentos e vinte seis reais e quarenta e um centavos). Bem como ainda solicitou indenização pelo dano moral em detrimento da utilização de seus dados e autorização pelas empresas requeridas, vez que tais atos culminaram com a negativação do seu nome.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que às rés que se abstenham de promover ou manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação, bem como que se abstenham de negativar o nome da autora. Caso já tenha sido inserida a negativação, deverão as requeridas providenciarem a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Além disso, condenou, solidariamente, as rés ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

O Club Mais Administradora de Cartões Ltda recorre alegando a inexistência de ato ilícito. Argumenta que não concorreu para a fraude, sendo esta, culpa exclusiva de terceiro. Defende que a relação contratual mantida entre a autora e o G Tombini. não guarda qualquer relação com o contrato que originou a negativação pela Club Mais.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a fixação de valor indenizatório moderado e individualizado, compatível com a extensão do dano diretamente imputável à Lojas Avenida, afastando-se qualquer cumulação indevida com condutas atribuídas a outras partes.

Rosangela Ferreira de Oliveira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral e honorários advocatícios, alegando que estes foram fixados em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de houve a negativação indevida do nome da autora.

Isso porque, em que pese a Instituição alegar a culpa exclusiva de terceiros, constata-se a ausência de provas robustas e inequívocas de que referido instrumento contratual tenha sido efetivamente firmado pela parte autora. Ademais, não se evidenciam nos autos elementos que demonstrem o cumprimento do dever de segurança por parte da ré, mediante a adoção de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante, aptos a coibir a ocorrência de fraudes.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar:

“
A requerida, por sua vez, alegou que também foi vítima da fraude, sustentando que a abertura do cadastro foi realizada mediante apresentação de documentos aparentemente regulares por pessoa que compareceu presencialmente à loja, atendendo a todos os requisitos exigidos. Argumenta, ainda, que adotou os procedimentos preventivos disponíveis à época, não sendo possível identificar a falsidade dos documentos. No entanto, a requerida não logrou êxito em demonstrar que adotou mecanismos eficazes de verificação da identidade de quem se apresentou como contratante, tampouco comprovou a regularidade da contratação, não juntando, por exemplo, comprovante de endereço da suposta contratante nem demais diligências que pudessem evitar a fraude, dever que lhe incumbia por ocasião da inversão do ônus da prova.Neste ponto, friso que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exige apenas a comprovação da hipossuficiência econômica, mas também a verossimilhança das alegações. A requerente demonstrou de forma plausível a ocorrência de fraude envolvendo seus dados pessoais, sendo evidente sua posição de vulnerabilidade diante da requerida, o que afasta a argumentação da requerida quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em contestação.Logo, correta a inversão do ônus probatório, competindo à requerida comprovar a regularidade da contratação e a ausência de falha em sua conduta, o que não ocorreu. À luz do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o).Em que pese a requerida alegue também ter sido vítima da fraude, os documentos juntados aos autos indicam que a contratação foi realizada por terceira pessoa, diversa da autora, utilizando documentação falsa. Ainda que se trate de golpe praticado por terceiros, tal circunstância não exime a requerida de responsabilidade, pois a ela competia adotar medidas adequadas e eficazes de verificação da identidade, de modo a prevenir a realização de contratos fraudulentos.”
(id. 328958892).

Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Oportuno destacar que embora se trate de negativação oriunda de apontamentos singulares e específicos, a fixação do valor indenizatório por dano moral levou em consideração a individualização do ilícito praticado, consubstanciado na inserção indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, de modo a refletir, com razoabilidade e proporcionalidade, o impacto concreto da restrição de crédito na esfera pessoal da demandante. Assim, o montante arbitrado a título de compensação moral mostra-se adequado às especificações do caso concreto, respeitando os princípios da reposição integral, da especificação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da proteção civil.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange
aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, entendo que não assiste razão a ré, eis que fixados dentro dos parâmetros legais, conforme prevê o art. 85, §8o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Club Mais Administradora de Cartões Ltda e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Rosangela Ferreira de Oliveira.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026